Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734874-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO GOMES CRUZ APELADO: JOSE JAIR MARTINS MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Tarcísio Gomes Cruz contra a r. sentença proferida pelo MM Juízo da 6.a Vara Cível de Brasília. Vislumbra-se, porém, que o apelante não postulou os benefícios da justiça gratuita nem comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nesse contexto, registre-se que o art. 1007, do CPC assim preconiza: Art.1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5(cinco) dias. (Enunciado 97- FPPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021, 14:23:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator